Tribunal: TJSP
Processo: 2014520-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO QUE TEM POR OBJETO O VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA, FACE AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER, AO DEMANDANTE, O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO SEU TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO TOTAL ACUMULADO DA 'ASTREINTE'. INOCORRÊNCIA.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO QUE TEM POR OBJETO O VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA, FACE AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER, AO DEMANDANTE, O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO SEU TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO TOTAL ACUMULADO DA 'ASTREINTE'. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA QUE, CONJUGADA AO EXTENSO PERÍODO DE DESÍDIA DA EXECUTADA, FAZ ANTEVER A INSUFICIÊNCIA DO 'QUANTUM' ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA, E NÃO O CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.